Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700539-35.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. R. M., J. M. M. DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no processamento do agravo interno, porquanto a parte autora já ultrapassou a idade para frequentar creche (ID no 9601594). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007